Tribunal: TJSP
Processo: 1008771-62.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008771-62.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MERCABENCO
MERCANTIL
E
ADMINISTRADORA
DE
BENS
E
CONSÓRCIOS LTDA, é apelado AMÉRICO AUGUSTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33288
Apelação no 1008771-62.2019.8.26.0008
Comarca de São Paulo
Apelante: MERCABENCO MERCANTIL E ADMINISTRADORA DE BENS E
CONSÓRCIOS LTDA
Apelado: AMÉRICO AUGUSTO
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rubens Pedreiro Lopes
Embargos em ação monitória julgados parcialmente procedentes - Contrato de consórcio -
Débito incontroverso - Impugnação do credor ao termo inicial de incidência dos encargos
moratórios - Aplicação de juros e correção monetária a partir do vencimento do título -
Exegese do art. 397 CC - Sentença mantida - Recurso provido
1:- Trata-se de embargos opostos à ação monitória. Adota-se o relatório da
r. sentença, in verbis: “Vistos. MERCABENCO MERCANTIL E ADMINISTRADORA
DE BENS E CONSÓRCIOS LTDA. ajuizou a presente ação monitória em face de
AMÉRICO AUGUSTO, sob o fundamento de que o requerido aderiu ao Grupo de
Consórcio identificado pelo grupo no 11002, através da Cota 349, administrado pela
autora, sendo-lhe concedido o crédito mediante garantia por alienação fiduciária.
Assevera que o requerido está inadimplente com suas obrigações perante a autora,
restando o saldo devedor de R$ 24.339,82, já acrescido de juros de mora e de multa
de 2%, conforme previsão contratual (cláusula 14a, do contrato de adesão). Aduz que
os critérios adotados para a apuração do saldo residual estão dispostos nas cláusulas
13 e 14 do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio vinculado ao preço do bem.
Requer a citação do requerido para o pagamento do débito atualizado e, no mérito, a
constituição do título executivo judicial. Juntou procuração e documentos (fls. 08/46).
Citado (fl. 57), o requerido Américo Augusto ofereceu embargos monitórios (fls.
58/62), aduzindo, em síntese, a carência da ação, tendo em vista que, nos autos do
processo n. 10001534-16.2015.8.26.0008, a autora cobrou as parcelas referentes ao
bem contemplado - um caminhão mercedez-benz ano 2012, cor cinza, chassi n.:
9BM934251CR643317, Placas FCB 5184, contemplado pelo grupo 020804, cota
000080. Houve réplica, às fls. 247/274. É o relatório” (fls. 337).
A r. decisão julgou parcialmente procedente a ação. Consta do dispositivo:
“Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso
I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido,
condenando-o ao pagamento de R$ 15.937,10 correspondente às parcelas vencidas e
não pagas atinentes ao fundo de aquisição e respectivas taxas de administração, com
atualização da dívida pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, incidindo, ainda, os juros de mora no importe de 1% (um por
cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil, tudo calculado a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propositura da ação principal, sem prejuízo da incidência de multa de 2%. Condeno
o requerido a suportar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados que fixo em 10% do valor atualizado da condenação. Após o trânsito em
julgado, aguarde-se manifestação do exequente nos termos do art. 523 do Novo
Código de Processo Civil (...).P.I.C. ” (fls. 340/341).
Foram interpostos embargos de declaração os quais foram rejeitados (fls.
343/352).
Apela a embargada alegando que a cobrança totaliza o valor de R$
24.339,82, e não de R$ 15.937,10, ou seja, o juízo de primeiro grau desconsiderou os
juros e multa, o que resultou no valor a menor. Sustenta que o devedor não pode se
beneficiar de sua própria torpeza, vez que está inadimplente desde 2015 (fls.
354/363).
O recurso foi processado, sem contrarrazões.
É o relatório.
2:- O recurso merece provimento.
O débito tem origem em contrato de consórcio, cuja contemplação já
ocorreu, estando o consorciado em mora com suas obrigações.
As razões de apelo referem-se a valor do título constituído. Restringe-se a
irresignação a impugnar a aplicação de juros e correção monetária a partir da citação e
a exclusão da multa.
2.1:- Com relação à correção monetária, o termo inicial é o do vencimento
da obrigação.
Já o disse o STJ. Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL No 365.061 - MG (2001/0121698-3) RELATOR :
MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO - SÚMULA 284/STF - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE
PRESCRITO ATÉ PARA AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO - CORREÇÃO
MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS
PREQUESTIONADORES - SÚMULA 98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Mera alegação de contrariedade à Lei Federal, sem demonstração
da alegada ofensa à lei federal, não basta para justificar o conhecimento do
recurso especial.
- O cheque prescrito serve como instrumento de ação monitória,
mesmo vencido o prazo de dois anos para a ação de enriquecimento (Lei do
Cheque, Art. 61), pois o Art. 1.102a, do CPC exige apenas "prova escrita sem
eficácia de título executivo", sem qualquer necessidade de demonstração da
causa debendi.
- No procedimento monitório, nada impede que o Juiz determine a
correção monetária e os juros de mora imputados ao valor do crédito traduzido
na "prova escrita sem eficácia de título executivo ".
- Na ação monitória para cobrança de cheque prescrito, a correção
monetária corre a partir da data em que foi emitida a ordem de pagamento à
vista. É que, malgrado carecer de força executiva, o cheque não pago é título
líquido e certo (Lei 6.899/81, Art. 1o, § 1o).
- Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não tem caráter protelatório”.
2.2:- Com relação à incidência dos juros, aplica-se o disposto no artigo 397
do Código Civil, que assim dispõe:
“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de
pleno direito em mora o devedor.
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação
judicial ou extrajudicial”.
Daí decorre que com o descumprimento da obrigação cabe a aplicação de
juros moratórios e correção monetária a partir do vencimento de cada mensalidade
inadimplida.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO
MONETÁRIA - Pretensão da ré à fixação do termo inicial da data do
ajuizamento da ação/citação - Descabimento - Dívida líquida - Inteligência do
artigo 397 do Código Civil - Encargos que incidem desde o inadimplemento,
independentemente de nova interpelação. SENTENÇA MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO.” (Apelação Cível no 1019550-28.2018.8.26.0100, Rel. Sérgio
Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, j. 27/5/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. MONITÓRIA. EMBARGOS. MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA,
LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. DIES INTERPELLAT PRO HOMINE.
REGRA DO ART. 397, CAPUT DO CC. ENTENDIMENTO PACIFICADO
PELA CORTE ESPECIAL. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de
obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, a regra a incidir é
a do art. 397 caput, do CC dies interpellat pro homine -, independentemente da
espécie processual utilizada pelo credor, para cobrar o seu crédito. 2. Em sendo
o objeto da monitória títulos prescritos representando, cada um, obrigação
positiva, líquida e com vencimento certo, a fluência dos juros de mora computa-
se a partir da data de vencimento da dívida não adimplida, e não da citação.
Precedentes: EREsp 1.250.382/RS, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, julgado em 2/4/2014. 3. Agravo regimental não provido.” (grifei)
(AgRg no REsp no 1.389.717/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO STJ 4a Turma,
julgada em 24/02/2015).
Em suma, nenhuma irregularidade se verifica quanto aos encargos
moratórios incidirem a partir do vencimento de cada mensalidade, já que a cobrança
não se encontra prescrita.
A cobrança de multa prevista no artigo 13, letra “c”, foi autorizada pela
sentença, nos termos do artigo 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor (2%),
carecendo a apelante de falta de interesse.
Em suma, não houve excesso de cobrança.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator